Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728824-87.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KARYNI DE SOUZA SILVA PACIENTE: MAURICIO CAMARGO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Karyni de Souza Silva, OAB-DF 59.864, em favor de MAURICIO CAMARGO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal na qual figura como réu por suposto crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra recolhido cautelarmente desde 25/02/2022, sem prolação de sentença. Argumenta que a instrução foi declarada encerrada em audiência realizada no dia 15/06/2022, determinando-se, na ocasião, a requisição de dois laudos periciais pendentes, mas que até o momento um deles ainda não foi anexado aos autos, o que impede o prosseguimento do feito por culpa exclusiva do Estado. Sustenta, ainda, que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do acusado carece de fundamentação idônea, não tendo demonstrado a necessidade imperiosa da constrição antecipada. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por prevenção de órgão. É o breve relatório. DECIDO. O writ merece conhecimento parcial apenas. A idoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise pelo Tribunal por ocasião do julgamento do HCcrim n. 0714034-98.2022.8.07.0000, cuja ordem foi denegada em 02/06/2022, com trânsito em julgado do v. acórdão em 27/06/2022. Tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedido já julgado, a pretensão não merece conhecimento. Passo, então, ao exame da outra alegação: excesso de prazo da prisão cautelar. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os requisitos não estão presentes. Come efeito, do que consta da inicial e dos documentos que a acompanham, a instrução criminal foi encerrada em 15/06/2022, estando pendente apenas a juntada de um laudo pericial, já requisitado. Nesse contexto, não vinga a pretensão de relaxamento liminar da prisão preventiva, posto que, conforme Enunciado da Súmula 52/STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Assim sendo, conheço parcialmente do habeas corpus, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo, e, nesse limite, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 01 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator